Tribunal: TJBA
Processo: 8083842-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083842-83.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SOUZA SANTANA

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO PIS-PASEP. BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ GESTÃO E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO (TEMA 1300 STJ) E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA OPERACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta má gestão e aplicação incorreta de índices de correção em conta individual do PASEP.

2. O recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito pelo Tema 1300 do STJ e nulidade por cerceamento de defesa ante a não realização de perícia contábil.

3. No mérito, alega que o Banco do Brasil, na qualidade de gestor, falhou ao aplicar índices de correção monetária, resultando em saldo ínfimo no momento do resgate.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a tese firmada no Tema 1.300 do STJ (ônus da prova em saques indevidos) aplica-se a demandas que versam exclusivamente sobre critérios de correção monetária e gestão do fundo; (ii) verificar se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte anuiu expressamente com o encerramento da instrução; e (iii) determinar se o Banco do Brasil possui responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da política de atualização monetária definida pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de suspensão pelo Tema 1300 do STJ deve ser rejeitada, uma vez que a tese vinculante restringe-se à distribuição do ônus da prova em casos de saques indevidos (físicos ou eletrônicos), hipótese diversa da discussão sobre índices de correção monetária.

6. Não há cerceamento de defesa quando a parte, após o anúncio do julgamento antecipado, manifesta concordância com o estado do processo, operando-se a preclusão lógica e a vedação ao
venire contra factum proprium
.

7. O Banco do Brasil atua como mero prestador de serviços e executor das determinações do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, não detendo responsabilidade pela fixação da política de correção monetária ou dos índices aplicáveis, cuja atribuição é da União.

8. A baixa capitalização da conta individual, por si só, não presume ato ilícito, especialmente quando demonstrado que o titular realizou saques periódicos de rendimentos ao longo dos anos, conforme facultado pela legislação vigente.

9. À míngua de prova de falha operacional específica (como desfalques ou descumprimento de ordens do Conselho Diretor), impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Em ação que discute suposta má gestão de conta individual do PASEP, é inaplicável o Tema 1300/STJ quando a controvérsia não versa sobre saques; e, havendo anuência da parte ao julgamento antecipado, não se configura cerceamento de defesa pela ausência de perícia, incumbindo ao autor provar falha operacional específica imputável ao Banco do Brasil, não bastando alegação genérica de insuficiência de correção monetária ou pretensão de aplicação de expurgos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8083842-83.2021.8.05.0001, figurando, como Recorrente, ANTONIO SOUZA SANTANA, e, como Recorrido, BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça